Tribunal: TJDFT
Processo: 0739945-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739945-49.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR FERREIRA SOUSA IMPETRANTE: JOHNNY DOS SANTOS BATISTA AUTORIDADE: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e deferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador